Tribunal: TJPA
Processo: 0810944-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810944-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
121, §2º, V, c/c 14, II, e 288, TODOS DO CP
– REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – DILAÇÃO – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A prisão preventiva quando concretamente motivada em elementos que demonstre sua necessidade, lastreada em prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

A custódia preventiva foi mantida em decisão fundamentada de forma idônea, relatando elementos concretos de que a liberdade acarretara risco à ordem pública.

3.

“A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)”

4.

“Extensão do benefício da liberdade provisória concedida aos corréus. Supressão de instâncias. Matéria não enfrentada pelo Tribunal no acórdão da apelação. (AgRg no HC n. 804.656/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)”

5.

Ordem conhecida parcialmente e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Fernando Luiz da Costa Fialho, em favor do nacional CARLOS ANDRÉ XERFAN DOS SANTOS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 31/03/2021, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, V, c/c 14, II, e 288, todos do Código Penal, autos do processo crime de nº 0800945-44.2021.8.14.0133.

Sustenta inexistir comprovação dos delitos imputados ao paciente, e ausência de fundamentação idônea na decisão que negou pedido de revogação da prisão cautelar.

Alega que os corréus, ANTONIO ROBSON SANTOS DE SOUSA e EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA, encontram-se em liberdade, sendo possível a extensão do benefício ao paciente, de acordo com o art. 580, CPP, eis que é a mesma situação fático processual.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 15136727 houve o indeferimento da medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 15194918, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 15410818.

Na Id 15655673 há pedido de reconsideração formulado pelo impetrante, demonstrando interesse de sustentar oralmente o
writ
.

Na Id 15965620 foi indicada a minha prevenção ao feito, que acatei Id 16038963, sendo indeferido o requerimento de reconsideração contido na Id 15655673.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CARLOS ANDRÉ XERFAN DOS SANTOS, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 121, §2º, V, c/c 14, II, e 288, todos do Código Penal, sustentando a tese de ausência de fundamentação idônea na decisão que negou pedido de revogação da prisão cautelar.

Consta dos autos que o paciente, em companhia de outros envolvidos, na posse de várias armas de fogo, foi abordado na condução de dois veículos após denúncia, não atendendo a ordem de parar os automotores, havendo extensa troca de tiros com os policiais, ocorrendo a morte de dois suspeitos e a prisão dos outros envolvidos, fato ocorrido na BR 316 no dia 30/03/2021.

O ato coator indicado na impetração encontra-se juntado na Id 15023147, e apresenta a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Pois bem, do exame dos autos verifica-se que a situação fática envolvendo o acusado CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS é diferenciada no que se refere aos demais denunciados.

Conforme é possível extrair do processo, Carlos era a pessoa que estava na companhia de ANDREY, vulgo "Val" e Robson, vulgo "Esquerda", no veículo Grand Siena no qual estariam as armas utilizadas no delito. Verifica-se também que, diferentemente dos demais denunciados, que estavam no segundo veículo, Carlos teria, supostamente, participado da troca de tiros diretamente e inclusive presenciado o momento em que os demais ocupantes do carro teriam sido alvejados.

Ademais, à época dos fatos, o acusado já respondia a outro processo por crime de roubo (0000099-63.2015.8.14.0006) e, inclusive, já foi condenado por tal crime, estando o processo em fase recursal, de maneira, portanto, que fica demonstrado o
periculum in libertatis
do acusado e a necessidade de manutenção da prisão para a proteção da ordem pública, ante a gravidade da conduta perpetrada.

Importante mencionar ainda que o processo encontra-se em regular andamento, especialmente diante da complexidade dos fatos analisados, verificada pela quantidade de réus e diversos fatos a serem apurados, tendo retornado da análise recursal que manteve a decisão de pronúncia.

Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol de CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP garantia da ordem pública
”
.
<sic>

Assim,
data venia
, não prospera o argumento exposto na impetração de ilegalidade do ato coator por ausência de fundamentação, eis que a decisão expõe fundamento idôneo a justificar a manutenção da custódia preventiva, fazendo constar que o paciente já responde a outros processos (reiteração delitiva), elemento que justifica a segregação cautelar, não sendo o caso de substituição da prisão por cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE CÉLULA ATIVA DE GRUPO CRIMINOSO DE ATUAÇÃO NO LITORAL PARANAENSE NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO. RÉU REINCIDENTE. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem os fatos criminosos, apontando-se a possível prática, pelo agravante e os corréus, do crime de organização criminosa, ligada com a prática de vários outros delitos correlatos, notadamente tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse e porte ilegal de armas de fogo, e lavagem de dinheiro. Além disso, relatou-se que o agravante seria uma das principais lideranças do PCC no litoral paranaense, com menção, ainda, à existência de indícios que evidenciam a continuidade da prática de vários crimes na região, destacando-se, sobretudo, o envolvimento dos réus no tráfico de entorpecentes de diversas naturezas e em grandes quantidades.

3. É entendimento da Suprema Corte que "a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022).

4. Ademais, as decisões precedentes apontam que não se trata de um incidente isolado na vida do agravante, o qual ostenta em sua ficha criminal diversas anotações anteriores, inclusive condenações por crimes patrimoniais, destacando-se, ainda, o fato de já ter sido preso preventivamente e denunciado por integrar o grupo criminoso PCC durante a "Operação Alexandria".

5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

6. Quanto à alegação sobre a ausência de contemporaneidade do decreto prisional e o suposto excesso de prazo da custódia cautelar, verifica-se que os temas não foram analisados pela Corte local no ato apontado coator, situação esta que inviabiliza o exame das matérias diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)”

No tocante a suposta falta de comprovação de ter o paciente participado do delito, tem-se:

“Na estreita via do habeas corpus, não se permite a produção ou o revolvimento de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas. (AgRg no HC n. 822.195/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”

Por derradeiro, ao pedido de extensão de benefício, não se constata que tenha sido requerido ao juízo a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão cautelar dos corréus, o que impede qualquer provimento neste sentido em respeito a patente supressão de instância:

"Não compete a esta Corte, em habeas corpus interposto contra acórdão de apelação, conhecer matéria não decidida previamente pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância". (AgRg no HC n. 804.656/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Ante ao exposto conheço, em parte, e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18/10/2023